Tribunal: TJDFT
Processo: 0732482-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL ATÉ DEFINITIVO JULGAMENTO NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 622/STJ. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. PRAZO OBSERVADO.

1. Na hipótese de não ocorrer o pagamento antecipado dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial reger-se-á pelo disposto no art. 173, I, do CTN. Por conseguinte, incidirá a regra do art. 150, § 4o, do CTN, quando houver o pagamento antecipado, ainda que a menor (Tema 163/STJ).

1.1. Considerando que o crédito em execução deriva de auto de infração por atuação mercantil realizada sem emissão de notas fiscal, sem cadastro fiscal e, portanto, sem o recolhimento de tributos, a arguição de decadência deve ser apreciada à luz o disposto no art. 173, I, do CTN.

2. Não obstante o disposto, não se pode olvidar da Súmula 622/STJ, segundo a qual, a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário e o esgotamento da instância administrativa decorrente do decurso de prazo sem que o contribuinte apresente impugnação ou da sua notificação acerca do julgamento definitivo ensejará e retomada do prazo decadencial para fins de constituição definitiva do crédito.

2.1. Na espécie, o auto de infração foi lavrado em 24/7/1997 e, ao ser notificado, o contribuinte apresentou impugnação, no dia 27/7/1997, passando a apuração da subsistência e extensão do crédito a depender de exame na via administrativa, decidindo a autoridade competente pela procedência do auto de infração em 27/11/1998.

2.2. Tendo em vista que o processo administrativo ficou suspenso em razão da comunicação do pedido de parcelamento da dívida formulado com fulcro na Lei Complementar Distrital n° 277/2000, que foi posteriormente indeferido em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar retrocitada na ADI 2000.00.2.001322-2, que tramitou neste TJDFT, e cujo trânsito em julgado se verificou em 15/8/2007, o contribuinte foi notificado, em 18/3/2008, para que comprovasse o pagamento dos débitos referente ao auto de infração ou solicitasse o parcelamento dos débitos com fulcro na Lei Complementar n° 432/2001, não se verificando dos autos o pagamento da dívida ou o pedido de parcelamento, o que ensejou a constituição definitiva do crédito tributário em 23/7/2008.

3. Uma vez que a notificação do auto de infração fez cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário e que o exaurimento da instância administrativa apenas se observou em 2008, bem como que o crédito tributário restou constituído naquele mesmo ano, não há se falar em decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, à luz do art. 173, I, do CTN c/c Súmula 622 do STJ.

3.1. Também não há se falar em prescrição, à luz do art. 174 do CTN.

4. Agravo de instrumento desprovido.